Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-82.2022.8.11.9005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000970-82.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Coação eleitoral]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), JOÃO BOSCO SOARES (IMPETRADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (IMPETRANTE), 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– QUEIXA-CRIME – CALÚNIA E INJÚRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FATO ATÍPICO – IMUNIDADE PROFISSIONAL – EXPRESSÕES UTILIZADAS POR ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA NO EXERCÍCIO DE SUA DEFESA – RELATIVIDADE – APARENTE EXCESSO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO NO JUÍZO PROCESSANTE – APROFUNDAMENTO INVIÁVEL EM SEDE DE
WRIT
– INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – INSTRUMENTO DE MANDATO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CPP – DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
– DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO JURÍDICO IGNORADO NA SENTENÇA – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A imunidade profissional concedida aos advogados é relativa, cujos excessos, se existentes, podem ensejar a responsabilização do agente.

Se a queixa-crime atende os requisitos do art. 41 do CPP, torna-se inviável reconhecer a inépcia.

O instrumento de mandato que não especifica minimamente as circunstâncias do fato criminoso não preenche um dos requisitos do art. 44 do CPP. Entretanto, se regularizado o defeito dentro do prazo decadencial de 6 meses, descabe falar em extinção.

Se a tese de ocorrência de violação ao princípio do
ne bis in idem
suscitada na origem em sede de embargos de declaração ainda não foi apreciada pelo juízo
a quo
, é incabível a manifestação deste Colegiado neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em causa própria por
Zelito Oliveira Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Neste
writ,
o impetrante/paciente pleiteia, em síntese, o trancamento da queixa-crime oferecida em seu desfavor por seu filho Yuri Vinícius de Almeida Santos, que lhe imputou a prática, em tese, dos delitos de calúnia e injúria, respectivamente tipificados nos arts. 138 e 140, ambos do CP.

O impetrante/paciente alega que a queixa-crime não atende ao comando estabelecido pelo art. 41 do CPP, por não conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.

Aponta vício na representação processual, por ausência de menção dos fatos supostamente criminosos no instrumento de procuração outorgado pelo querelante aos advogados, conforme exige o art. 41 do CPP.

Sustenta que o comentário feito a respeito do querelante no sentido de que este é
“pouco afeito aos estudos”
foi tecido em sua peça contestatória, no desempenho de sua atividade profissional como advogado em causa própria, na ação de alimentos que tramita em segredo de justiça na Vara de Família, de modo que, na sua concepção, não estaria configurada a justa causa para o prosseguimento da ação penal privada, tratando-se de fato atípico.

Salienta, por derradeiro, que, por sentença, foi absolvido do crime de injúria, mas condenado por calúnia ao cumprimento da pena de 6 meses e 10 dias-multa, o que não pode subsistir, já que ambos, em tese,
“foram praticados nos escritos em uma única peça de defesa” e
estão
“interligados”
, motivo pelo qual interpôs embargos de declaração, a fim de que o magistrado singular se manifeste sobre a apontada “contradição”, quanto à condenação “
em excesso
”, por calúnia.

Diante dessas afirmações, pede, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal privada, autuada sob o número 1042586-54.2020.811.0001, em trâmite na 10º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
“reconhecendo a falta de justa causa e a nulidade do processo, como elemento de convicção para a ação penal”.

Juntou documentos.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 148935168.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 149361162.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 152001194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante/paciente busca, em síntese, o trancamento da queixa-crime oferecida em seu desfavor, em que fora lhe imputada a suposta prática dos delitos de calúnia e injúria, respectivamente tipificados nos arts. 138 e 140, ambos do CP.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que o trancamento do processo no âmbito de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima,
"admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia
" (RHC n. 25.024/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 2/3/2016).

Na presente hipótese, ao contrário do que sustenta o impetrante/paciente, verifica-se que a queixa-crime anexada no Id. 148719667 atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, traz a qualificação do acusado e a classificação do crime.

É o que se pode extrair dos seguintes excertos da inicial:

“II - DOS FATOS

Os fatos ocorreram quando da apresentação da defesa no dia 19/08/2020, no Processo Nº 1020900-80.2020.811, sob o ID. 37238955, conforme Defesa e Agravo de Instrumento Nº 1018229-13.2020.811.0000, no dia 15/09/2020, sob o ID. 57577470, em que o querelado atribui fato criminoso ao seu filho, enquadrando-o no tipo penal do artigo 171 do Código Penal Brasileiro, no momento em que este, afirma ter o querelante fraudado o vestibular e ainda sua conduta ao afirmar que seu filho não fizera a PROVA DO ENEM/2019, porque seria um FIASCO, arguindo que o seu filho não tem “cognição mental” para ingressar no vestibular, cometendo assim, o crime de injúria previsto no artigo 138 do Código Penal, o qual passamos a expor:

Yuri, ora querelante, ingressou na vida universitária, matriculando-se no Curso de Direito, não possuindo condições de arcar com as despesas de sua Graduação, se fez necessário ingressar Ação de Alimentos, em face do querelado ZELITO DE OLIVEIRA RIBEIRO.

Por sua vez, o querelado, relutante em auxiliar o seu filho na vida universitária, usou de má-fé, discorrendo em sua contestação, constante no Processo Nº 1020900-80.2020.811.0041, servindo a mesma como prova na presente Queixa-Crime, de acusações extremamente caluniosas acerca de seu filho.
Acusando-o de FRAUDE no vestibular realizado para o ingresso na faculdade, bem como, alegando que o jovem, não possui cognição mental para haver obtido êxito no referido vestibular
.

Torna-se evidente, a deslealdade do querelado em relação ao jovem, sendo capaz de usar de qualquer artifício para não possuir responsabilidade financeira com o filho, não se importando com as demais consequências que tal CRIME pode vir a causar.

Uma vez demonstrados os fatos criminosos imputados ao querelante, restam claros,
os crimes de CALÚNIA e INJÚRIA praticados por seu Genitor
. Houve, inequivocamente, o dolo de produzir o resultado danoso à integridade moral do querelante, bem como a consciência da ilicitude de tal comportamento continuado. Com efeito, o Jovem foi acusado de ações que configurariam, se verdadeiras fossem, o delito previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro...”.

Basta uma simples leitura da queixa-crime para se constatar que, ao contrário do que afirma o impetrante/paciente, foram atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, a impossibilitar o reconhecimento da alegada inépcia.

Por outro lado, também não merece guarida a afirmação do impetrante/paciente de que a ação deve ser extinta por inobservância das formalidades no instrumento procuratório impostas pelo art. 44 do CPP, que exige a indicação de poderes específicos, tais como o nome do querelado e a
menção expressa ao fato criminoso
.

De fato, a primeira procuração anexada ao feito não fez nenhuma referência ao evento delituoso – Id. 148719668.

Entretanto, oportunizada a regularização, a omissão foi sanada dentro do prazo decadencial de 6 meses, conforme se comprova o documento juntado nos autos principais, no Id. 47720925.

Assim, a alegação de nulidade por irregularidade no instrumento de mandato fica superada, não havendo falar em extinção da ação por decadência.

Outrossim, é cediço que
“a imunidade penal conferida a advogado não o protege de eventuais excessos que extrapolem os “limites da lei”, dimensionados pelo art. 133 da CF, e a intenção volitiva que o sujeita à responsabilização pelo distanciamento da norma não pode ser dimensionada nesta via estreita, impeditiva de grandes refluxos probatórios
” (N.U 0023735-12.2005.8.11.0000, GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJE 4.8.2005).

No caso, aparentemente houve excesso nas expressões utilizadas pelo douto causídico em causa própria, pois, em tese, agiu intencionalmente ao imputar fato criminoso ao filho, dizendo que este não teria condição mental para passar no vestibular e, portanto, ingressou de forma fraudulenta na faculdade, situação que, ao menos em uma análise prévia, própria da medida impetrada, sugere a prática do crime de calúnia.

O impetrante/paciente ainda alega que, na sentença condenatória proferida na origem, teria ocorrido violação ao princípio do
ne bis in idem
, pois se foi absolvido do crime de injúria pela imunidade profissional, não poderia subsistir a condenação pelo crime de calúnia, já que ambos
“estão interligados”
e, em tese,
“praticado nos escritos em uma única peça de defesa
”.

Ocorre que referido questionamento encontra-se pendente de análise em sede de embargos de declaração na origem, motivo pelo qual não cabe a este colegiado a análise do tema, ao menos neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância.

No entanto, nada impede que posteriormente referida matéria seja posta em debate em recurso próprio, no caso, a apelação.

Diante exposto, conheço do presente
writ
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, por não constatar nenhuma irregularidade a ser sanada por esta egrégia Corte, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022